Tribunal: TCU
Processo: 016.240/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da omissão no dever de prestar contas, no âmbito do Contrato de subvenção econômica 20/2551.0000834.7, firmado com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS, que teve como objeto "Silo Assist".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), na qualidade de unidade descentralizada a operar o Programa intitulado "Tecnova II 01/2018", em desfavor de Silo Verde Agro e Industrial, Brasil e América Latina S.A. e de Manolo Maciel Machado, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos no âmbito do Contrato de Subvenção Econômica 20/2551.0000834, que teve por objeto o instrumento descrito como "Silo Assist". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a", 19, 23, III, 26, 28, II e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a" e "b", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Manolo Maciel Machado e Silo Verde Agro e Industrial, Brasil e América Latina S.A. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 julgar irregulares as contas de Manolo Maciel Machado e de Silo Verde Agro e Industrial, Brasil e América Latina S.A., condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 7/1/2021 67.727,64 Débito 23/2/2022 85.228,00 Débito 9.3. aplicar a Manolo Maciel Machado e Silo Verde Agro e Industrial, Brasil e América Latina S.A. multas individuais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertá-los de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, à Financiadora de Estudos e Projetos e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis.